Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-87.2025.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-87.2025.8.14.0131

APELANTE: M. T. S. A.

APELADO: DAERYL KAIA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender que, após o trânsito em julgado da ação de alimentos, o cumprimento da obrigação alimentar deveria ocorrer nos próprios autos do processo originário.

2.

A parte autora ajuizou cumprimento provisório de sentença em autos apartados para cobrança de parcelas de alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo, referentes ao período de outubro de 2023 a janeiro de 2025, sustentando a possibilidade de execução autônoma das prestações alimentícias provisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento de cumprimento provisório de sentença, em autos apartados, para cobrança de parcelas de alimentos provisórios vencidas durante a tramitação da ação principal, ainda que posteriormente tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença que fixou alimentos definitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 531, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a execução de alimentos provisórios ou de alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado deve ser processada em autos apartados.
5. As prestações executadas possuem natureza de alimentos provisórios, cuja exigibilidade decorre da decisão que os fixou no curso da ação principal, mantendo autonomia em relação à posterior fixação de alimentos definitivos.
6. O trânsito em julgado da sentença na ação principal não descaracteriza a natureza das parcelas executadas nem impede a utilização do procedimento previsto para execução em autos apartados.
7. A sistemática do cumprimento provisório de sentença, prevista nos arts. 520 e seguintes do CPC, autoriza a execução de decisão judicial eficaz ainda que pendente de estabilização definitiva, desde que ausente efeito suspensivo.
8. Reconhecimento de equívoco na interpretação adotada pelo juízo de origem, impondo-se a cassação da sentença para regular processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento:

1. A execução de alimentos provisórios deve ser processada em autos apartados, nos termos do art. 531, §1º, do CPC.

2. O posterior trânsito em julgado da sentença na ação principal não impede a cobrança, em execução autônoma, das parcelas vencidas durante a vigência dos alimentos provisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 520; 531, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0728488-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4ª Turma Cível, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação apenas no efeito devolutivo (inteligência do art.1012 do CPC).

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do benefício da gratuidade de justiça), a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
M. T. S. A.
, menor representado por sua genitora ADRIELLY CONCEIÇÃO ARRUDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou
cumprimento provisório de sentença
, em autos apartados, objetivando a cobrança de
prestações alimentícias provisórias
, fixadas em 30% do salário-mínimo nos autos do processo nº 0805799-09.2023.8.14.0005, relativas ao período de outubro de 2023 a janeiro de 2025, no valor de R$ 7.086,65.

O juízo de primeiro grau entendeu que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal, o cumprimento da obrigação alimentar deveria ocorrer nos próprios autos, nos termos do art. 531, §2º, do CPC, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão incorreu em equívoco na aplicação do direito, pois a execução proposta refere-se a alimentos provisórios, cuja cobrança deve ocorrer em autos apartados, conforme prevê o art. 531, §1º, do CPC. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, em autos apartados, para cobrança de parcelas de alimentos provisórios vencidas durante a tramitação da ação principal.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de alimentos, o cumprimento da obrigação deveria ocorrer nos próprios autos do processo originário, nos termos do art. 531, §2º, do CPC.

Todavia, a solução adotada pelo juízo de origem não se harmoniza com a disciplina legal aplicável à matéria.

Com efeito, o
art. 531 do Código de Processo Civil
estabelece tratamento distinto para as modalidades de execução da obrigação alimentar. O §1º do referido dispositivo dispõe expressamente que
a execução de alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, deve ser processada em autos apartados
.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão executiva deduzida na inicial refere-se
às parcelas vencidas durante a vigência dos alimentos provisórios
, fixados no curso da ação principal. Trata-se, portanto, de título judicial cuja exigibilidade decorre da decisão que estabeleceu os alimentos provisórios, mantendo autonomia em relação à posterior fixação de alimentos definitivos.

A circunstância de ter sobrevindo o trânsito em julgado da sentença na ação principal
não descaracteriza a natureza das prestações executadas
, tampouco impede a utilização do procedimento previsto no art. 531, §1º, do CPC.

Além disso, a sistemática do
cumprimento provisório de sentença
, prevista nos arts. 520 e seguintes do CPC, autoriza a execução de decisão judicial ainda não definitivamente estabilizada, desde que ausente efeito suspensivo capaz de obstar a sua eficácia.

É cabível processamento do cumprimento provisório de sentença referente a alimentos em autos apartados, conforme o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTS. 520 E SEGUINTES, 531, §1º, DO CPC. 1. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado nos arts. 520 e seguintes do CPC. 2.
A execução de alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados, como se procedeu na presente demanda, na forma do art. 531, §1º, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.”

(TJDFT, Acórdão 1951607, 0728488-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4ª Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 12/12/2024).

Assim, constata-se que a extinção do processo decorreu de interpretação equivocada da regra processual aplicável, pois a cobrança das parcelas de alimentos provisórios pode ser regularmente promovida em autos apartados, tal como procedido pela parte autora.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação
, para
cassar a sentença que indeferiu a petição inicial
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É O VOTO.

Belém, 09/04/2026